Tribunal: TJSP
Processo: 2225186-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Tutela de urgência – Pedido de restabelecimento de auxílio-doença – Apreciação postergada para o momento da prolação da sentença – Homologação de acordo entre as partes – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.